Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-85.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. Desocupação do imóvel, com declaração de perda do objeto. Condenação: sentença de procedência. Recurso do réu. Alegação de nulidade citatória da corré. Ilegitimidade do recorrente de defender direito alheio. Nulidade, ademais, que inexiste, posto que diligenciados todos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. Desocupação do imóvel, com declaração de perda do objeto. Condenação: sentença de procedência. Recurso do réu. Alegação de nulidade citatória da corré. Ilegitimidade do recorrente de defender direito alheio. Nulidade, ademais, que inexiste, posto que diligenciados todos os endereços fornecidos nos autos. Regra geral do atual Código de Processo Civil de citação por carta, nos exatos termos do artigo 247, do CPC. Alegação de sentença extra-petita afastada. Planilha de cálculo apresentada pelo autor que faz parte integrante do pedido inicial e inclui a cobrança da multa moratória de 10%. Ausência de designação de audiência de conciliação que não gera nulidade. Partes que podem se compor a qualquer tempo e não dependem do juízo para este fim. Arguição no sentido de que notificou a imobiliária acerca da desocupação do imóvel e que permaneceu no local apenas as demais locatárias, descabendo, assim, a cobrança de locativos dirigida a ele, a partir de então. Inconsistência jurídica. Distrato que deve assumir a mesma forma do contrato, nos termos do que preconiza o art. 472, do CC. Contrato em vigência no nome dos corréus até a efetiva entrega das chaves. Subsistente dever de pagamento. Inadimplemento incontroverso. Termo inicial dos juros de mora. Incidência desde o vencimento da obrigação positiva e líquida, com data certa de pagamento. Dedução do valor da caução. Ausência de interesse recursal. Credor que apresentou planilha de débito, deduzindo o valor da caução. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.